Tribunal: STF
Processo: HC 234669
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO. NULIDADE: NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. 



    1. Os contornos do delito — transporte internacional de elevada quantidade de droga (cerca de 59 kg de cocaína), com apreensão de celulares que, mediante autorização judicial, elucidaram a dedicação dos pacientes à prática delitiva — denotam não se tratar de traficante ocasional, surgindo imprópria a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006. 



    2. Assentada pelas instâncias antecedentes a dedicação dos recorrentes a atividades criminosas, a partir de dados concretos, alcançar conclusão diversa ou reconhecer a nexo de causalidade entre o aludido acesso aos aparelhos celulares na abordagem policial e sua interferência no conteúdo do material disponibilizado validamente por decisão judicial, demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. 



    3. Não sendo perceptível prima facie a alegada contaminação das provas derivadas da decisão judicial que afastou o sigilo telemático, torna-se inviável, ao menos na via do habeas corpus, assentar sua ilicitude. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.